Tribunal: STF
Processo: HC 225732
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ABERTO PELA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REAVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO EM HABEAS CORPUS: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.3.2023, pela Defensoria Pública de Goiás, em benefício de Cláudio Silva Goes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.2.2023, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do Habeas Corpus n. 791.083/GO.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente cumpre pena definitiva unificada de onze anos e dez meses de reclusão, em regime fechado, por porte e posse de arma de fogo de uso permitido e roubo majorado 
(arts. 12 e 24 da Lei n. 10.826/2003 e § 2º do art. 157 do Código Penal) pela prática de tráfico de entorpecentes, tendo começado seu cumprimento em 7.7.2018, com previsão de término para 18.6.2019 (fls. 10-16, doc. 11).



    O condenado, com histórico de prática de falta grave (fuga do sistema prisional), teve seu pedido de progressão de regime indeferido pelo juízo da Execução Penal, que considerou não atendidos os pressupostos subjetivos para a pretendida progressão, pois, “durante o cumprimento de sua pena, foi preso preventivamente pela suposta prática de dois crimes graves, quais sejam, homicídio qualificado e associação criminosa, bem como porque, conforme o histórico de pesquisa realizada no sistema GoiasPen, juntada aos autos de execução penal, o comportamento carcerário do apenado está classificado como ‘REGULAR’ desde 21/12/2021” (doc. 12).



    3. Contra o indeferimento da progressão interpô-se agravo em execução no Tribunal de Justiça de Goiás, desprovido, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO PROCESSO. COMPORTAMENTO REGULAR. DECISÃO MANTIDA. A prisão preventiva decretada em outro processo pode justificar o indeferimento da progressão de regime pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Máxime quando o reeducando que possui mau comportamento regular. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    4. A negativa de provimento do recurso conduziu à impetração do Habeas Corpus n. 791.083/GO no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em decisão da qual se extrai:



    “A Corte de origem indeferiu o benefício, sob o fundamento de que durante o cumprimento de sua pena, foi preso preventivamente pela suposta prática de dois crimes graves, quais sejam, homicídio qualificado e associação criminosa, bem como porque, conforme o histórico de pesquisa realizada no sistema GoiasPen, juntada aos autos de execução penal, o comportamento carcerário do apenado está classificado como ‘REGULAR’ desde 21/12/2021. 



    Realmente, o mandado de prisão preventiva em aberto expedido em outro processo pode sim impedir a progressão de regime do paciente na execução penal em que se encontra, pois trata-se de fato ocorrido na constância do cumprimento de pena. 



    Afinal, os motivos que ensejaram a prisão preventiva indicam ausência de mérito subjetivo para progressão de regime. Impende registrar, nesse sentido, que a noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021). 



    Portanto, o bom comportamento carcerário, com prazo limitado de 1 ano, previsto na redação do § 7º do art. 112 da LEP, não basta para a análise do requisito subjetivo. 



    Ainda que assim não fosse, conforme relatou a Corte originária, o comportamento carcerário do apenado está classificado como “REGULAR” desde de 21/12/2021. A propósito, os seguintes precedentes desta Corte, que demonstram que o mandado de prisão o preventiva em aberto expedido em outro processo pode impedir a progressão de regime: (...)



    A natureza preventiva da nova prisão não exclui a falta de requisito subjetivo para a progressão de regime, tendo em vista a Súmula 526 desta Corte, a qual prevê a prescindibilidade do trânsito em julgado da ação penal para configuração da falta: (...)



    Ressalte-se, também, não se tratar de violação do princípio da presunção da inocência, afinal não se está condenando antecipadamente o paciente na ação penal n. 0115558-90, na qual há mandado de prisão preventiva em seu desfavor, e sim apenas valorando o seu comportamento na atual execução, na qual ele foi preso preventivamente durante o cumprimento de sua pena. 



    Além disso, conforme o precedente mencionado no voto coator, inexiste o direito do apenado à progressão de regime, quando presente o impeditivo da prisão preventiva, mesmo que em outros autos, sob pena de tornar inócua a decretação da custódia cautelar, que visa justamente ao resguardo iminente e precário da sociedade, das partes ou do próprio processo em curso (e-STJ fl. 658). 



    Por fim, vigora, no processo de execução penal, o princípio do in dubio pro societate, de modo que, na dúvida quanto à periculosidade do apenado, deve-se decidir em favor da sociedade. 



    Assim, não restou configurada flagrante ilegalidade, hábil a ocasionar o deferimento, de ofício, da ordem postulada. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus. 



    Intimem-se. 



    Sem recurso, arquivem-se os autos” (doc. 12).



    5. A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14.2.2023. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NA EXECUÇÃO DA PENA, IMPERA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO 1- A prisão preventiva decretada em outro processo pode justificar o indeferimento da progressão de regime, se o delito em razão do qual foi decretada a prisão cautelar foi cometido durante a execução da pena em regime semiaberto, na medida em que, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais, ‘A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave’. 2 - O fato de estar preso apenas provisoriamente em relação a esse novo crime não impede o reconhecimento de infração de natureza grave no processo no qual cumpre a execução, tendo em vista que, nos termos do enunciado n. 526 da Súmula desta Corte, ‘O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato’. [...] (AgRg no HC n. 718.375/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.). 2- Na situação presente, o executado foi preso preventivamente pela 4ª Vara Criminal dos crimes dolosos contra a vida e Tribunal do Júri, circunstância que impede a progressão de regime ou a concessão de livramento condicional na execução atual, por se tratarem de fatos ocorridos durante o cumprimento da pena. Além disso, não houve tempo hábil para a reabilitação da conduta carcerária do executado, que não se restringe ao atestado emitido pela autoridade administrativa, cuja avaliação do comportamento se restringe ao prazo de 1 ano, previsto § 7º, art. 112, LEP. Aliás, a sua conduta carcerária foi classificada, administrativamente, como regular. 3- A sua progressão de regime no processo de execução atual tornaria sem efeito a prisão cautelar, colocando em risco a sociedade. De todo modo, não há, nesse caso, ofensa ao princípio da presunção da inocência, afinal o apenado não está sendo condenado definitivamente no processo em que foi preso preventivamente, e, sim, somente está sendo negado seu pedido de progressão de regime, neste momento. 
4- Agravo regimental não provido” (doc. 11).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante insiste no direito à progressão de regime, ao argumento de que “a existência de ação penal em curso, ainda que com mandado de prisão expedido, não obsta a progressão de regime, pois tal fato não está previsto como impeditivo do direito à progressão pela lei”, de modo que “considerar a mera existência de mandado de prisão preventiva como a prática do crime investigado viola o princípio constitucional da não culpabilidade”. 



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “(...) REQUER a concessão da ordem, liminarmente, inaudita altera pars, a fim reconhecer a violação ao direito fundamental à liberdade em decorrência da ilegalidade da denegação da progressão do regime de cumprimento da pena, haja vista o adimplemento dos requisitos objetivos e subjetivos para cumprir a benesse em questão. Caso não seja esse o entendimento dessa e. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. O paciente, com histórico de falta grave (fuga do sistema prisional) e comportamento carcerário “regular”, teve seu pedido de progressão negado pela ausência de cumprimento do requisito subjetivo. Considerou-se, para tanto, “que[,] durante o cumprimento de sua pena, foi preso preventivamente pela suposta prática de dois crimes graves, quais sejam, homicídio qualificado e associação criminosa, bem como porque, conforme o histórico de pesquisa realizada no sistema GoiasPen, juntada aos autos de execução penal, o comportamento carcerário do apenado está classificado como ‘REGULAR’ desde 21/12/2021”. 



    9. As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual o cometimento de crime doloso no curso da execução criminal caracteriza falta grave, nos termos do art. 52 da Lei n. 7.210/1984:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de nulidade da homologação da falta grave sem prévia audiência. Inovação de argumentos no agravo regimental. Inadmissibilidade. Precedentes. Execução penal. Porte de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Configuração de falta grave. Regimental não provido” (HC n. 139.071-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    “EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. 1. A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal, caracterizador de lavagem de dinheiro, acarreta a regressão de regime. 2. A regressão para o regime fechado foi determinada após o pleno exercício do direito de defesa pelo sentenciado. 3. A afetação da matéria ao Plenário do STF, em sede de repercussão geral, não impossibilita a análise de incidente da execução penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (EP n. 16-AgR-terceiro, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.9.2017)



    10. O cometimento de crime doloso durante a execução da pena descumpre o sistema punitivo estatal e configura falta disciplinar de quem cumpre pena privativa de liberdade. Desimporta na avaliação judicial desta falta a revogação da prisão preventiva em outra ação penal instaurada.



    11. É pacífica a orientação deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a caracterização da falta grave, basta a prática de “fato definido como crime doloso”, não se exigindo a formação definitiva da culpa do sentenciado, com trânsito em julgado de eventual condenação pelo delito doloso praticado. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. FALTA GRAVE. FATO DEFINIDO COMO CRIME. SOMA OU UNIFICAÇÃO DE PENAS. BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. ARTS. 111 E 118 DA LEI 7.210/84. REMIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 9 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VETOR ESTRUTURAL. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. I - A prática de falta grave pode resultar, observado o contraditório e a ampla defesa, em regressão de regime. II - A prática de ‘fato definido como crime doloso’, para fins de aplicação da sanção administrativa da regressão, não depende de trânsito em julgado da ação penal respectiva. III - A natureza jurídica da regressão de regime lastreada nas hipóteses do art. 118, I, da Lei de Execuções Penais é sancionatória, enquanto aquela baseada no incido II tem por escopo a correta individualização da pena. IV - A regressão aplicada sob o fundamento do art. 118, I, segunda parte, não ofende ao princípio da presunção de inocência ou ao vetor estrutural da dignidade da pessoa humana. V - Incidência do teor da Súmula vinculante nº 9 do Supremo Tribunal Federal quando à perda dos dias remidos. 
VI - Ordem denegada” (HC n. 93.782, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 17.10.2008).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. ART. 118, I, DA LEI 7.210/1984. REGRESSÃO DE REGIME. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. O art. 118, I, da Lei 7.210/1984 prevê a regressão de regime se o apenado ‘praticar fato definido como crime doloso ou falta grave’. 3. Para caracterização do fato, não exige a lei o trânsito em julgado da condenação criminal em relação ao crime praticado. Precedentes. 4. Habeas corpusextinto sem resolução de mérito” (HC n. 110.881, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.8.2013).



    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO PELO CONDENADO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. DESNECESSIDADE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PRECEDENTES DO STF. ORDEM DENEGADA. 1. A Lei de Execução Penal não exige o trânsito em julgado de sentença condenatória para a regressão de regime, bastando, para tanto, que o condenado tenha ‘praticado’ fato definido como crime doloso (art. 118, I da LEP). 2. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus” (HC n. 97.218, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 17.10.2008).



    12. Ademais, no caso em exame, para atestar o não cumprimento do requisto subjetivo, as instâncias antecedentes apontaram que, além do histórico de falta grave, o paciente não comprova bom comportamento carcerário, não sendo possível se reavaliar a conclusão negativa do efeito das sanções disciplinares anteriores nas condições subjetivas do apenado sem o incabível revolvimento fático probatório. Neste sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC n. 134.249, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2016).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DO CUMPRIMENTO DA PENA. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA PENAL DE ATOS PRETÉRITOS. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA SEDE ELEITA. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 2. A decisão acerca do pleito de progressão de regime não decorre apenas do atestado de bom comportamento carcerário. Trata-se de ato jurisdicional sujeito ao livre convencimento motivado do magistrado. 3. Não há que se falar em direito ao esquecimento para fins de avaliação do pleito de progressão de regime quando em análise a ocorrência de faltas disciplinares praticadas há mais de 05 (cinco) anos. 4. O efetivo reflexo das sanções disciplinares anteriores, nas condições subjetivas atuais do apenado, demanda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável na via do habeas corpus. 5. Writ não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida”. (HC n. 128.080, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.8.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PROGRESSÃO DE REGIME. HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. ‘A’, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). 1. O fato de o paciente não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. ‘b’) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. ‘a’), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da Lei de Execuções Penais. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.889-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas. Progressão de regime. Requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a análise do preenchimento do requisito subjetivo necessário para a progressão do regime prisional demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Hipótese de paciente reincidente condenado a 37 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas (duas vezes), e que ‘registra o total de doze faltas disciplinares, sendo dez delas de natureza grave, inclusive por escavação de túnel(16/05/2011), desacato (29/11/2006), tentativa de fuga e dano ao patrimônio público(13/11/2006) e motim (21/03/2006)’. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 219.548-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora